Tribunal: TJBA
Processo: 0000481-52.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000481-52.2014.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUAJERU

Advogado(s)
:

APELADO: FALCAO TRATORES COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E ACESSORIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GUAJERU. FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. NOTAS FISCAIS E PROVA TESTEMUNHAL. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS EM RELAÇÃO A DIREITOS INDISPONÍVEIS (ART. 345, II, CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 37, CF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAJERU – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Caculé – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 0000481-52.2014.8.05.0035, julgou procedente a ação condenando o Ente Municipal ao pagamento da quantia de R$ 146.722,30 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos), relativa a peças e acessórios fornecidos, bem como a serviços automotivos prestados no ano de 2012, devidamente comprovados por notas fiscais e prova testemunhal produzida em audiência.

2 – Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que não houve comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços e fornecimento dos bens, ressaltando a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública e alegando afronta ao disposto no art. 63 da Lei nº 4.320/64.

3 – A irresignação, contudo, não merece guarida.

4 – De fato, é pacífico na jurisprudência pátria que, embora a revelia da Fazenda Pública não produza, em regra, efeitos materiais em relação a direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC), tal circunstância não afasta a possibilidade de o julgador valorar os elementos de prova constantes dos autos e reconhecer a veracidade dos fatos narrados quando suficientemente amparados por documentos e pela prova oral colhida.

5 – Na hipótese vertente, constata-se que a parte apelada instruiu a exordial com notas fiscais emitidas durante o exercício de 2012 (ID 84606404, págs. 17-30), correspondentes ao fornecimento de peças e à realização de serviços de manutenção da frota municipal. Ademais, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a efetiva execução contratual, corroborando a narrativa inicial (ID 84607052).

6 – Destaca-se, ainda, que o próprio Município, em suas razões recursais, reconhece que a gestão de 2012 foi marcada por abandono administrativo, a ponto do então gestor sequer ter prestado contas ao Tribunal de Contas dos Municípios, fato que reforça a plausibilidade da versão apresentada pela parte autora e fragiliza os argumentos defensivos que ora busca sustentar (ID 84607064, pg. 7, tópico n.º 30 da petição).

7 – A alegação de ausência de contrato administrativo e notas de empenho não são suficientes, por si só, para afastar o direito da credora, sobretudo diante da prova documental e testemunhal que atesta a efetiva prestação dos serviços. O ordenamento jurídico, inclusive, não admite que a má gestão pública, com inobservância de formalidades administrativas, inviabilize a justa contraprestação de quem efetivamente forneceu bens ou prestou serviços à Administração, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, em afronta ao princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF).

8 – O juízo de primeiro grau, ao aplicar a confissão ficta e valorar adequadamente o conjunto probatório, decidiu em consonância com o princípio da verdade real e da boa-fé objetiva, não havendo falar em error in procedendo ou em violação ao art. 63 da Lei nº 4.320/64.

9 – Dessa forma, restou demonstrado nos autos que a autora efetivamente forneceu peças e acessórios e prestou serviços ao Município de Guajeru, sem que tivesse recebido a correspondente contraprestação pecuniária, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

10 – Portanto, ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pelo recorrido, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000481-52.2014.8.05.0035, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Caculé – BA, apelante MUNICÍPIO DE GUAJERU – BA e apelado FALCÃO TRATORES COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III